Tribunal: TJMT
Processo: 1002387-86.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002387-86.2019.8.11.0045

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FRANCISCA ERLANE MARTINS DE LIRA - CPF: 002.415.722-82 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - COBRANÇA DEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O

banco requerido comprovou a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do débito, pois demonstrou a existência da relação jurídica, havendo legalidade suficiente capaz de embasar o débito e a consequente negativação do nome da autora/apelada.

2. A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos, de modo que a improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
FRANCISCA ERLANE MARTINS DE LIRA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Danos Morais no 1002387-86.2019.8.11.0045, ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
, nos termos do art. 487, I do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10%, observando-se, contudo, o disposto no §o, do art. 98, do CPC (ID 181237475).

Irresignada, a autora/apelante aduz a inexistência de contratação, e, por consequência, ilicitude da negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que enseja o dever de indenizar (ID 181237476).

O banco réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 181237479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, dos documentos juntados pela própria autora/apelante infere-se que a mesma possui conta salário (no. 729.439-5) junto ao banco réu/apelado (agência 1583) (ID 181237445 – fls. 19).

E, por sua vez, o banco réu/apelado trouxe extrato bancário da referida conta da autora/apelante, no qual restou demonstrado que, em 15/10/2018, a autora/apelante realizou, via caixa eletrônico, a contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), momento em que, inclusive, promoveu ao saque da quantia de R$ 300,00 (trezentos), sendo que o restante do montante permaneceu em sua conta bancária e foi sendo debitado conforme utilização e sacado nos dias subsequentes.

Logo, o banco réu/apelado desincumbiu-se do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, demonstrada a contratação, tem-se que o banco réu/apelado agiu em exercício regular de direito ao promover a cobrança do débito, bem como a negativação do nome da autora/apelante, ante a inadimplência caracterizada, de maneira que não há que se falar em dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos, o que conduz à improcedência dos pedidos iniciais.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO - ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA APRESENTADO NO RECURSO - POSSIBILIDADE - COBRANÇA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008). 2.
In casu, o recorrente apresentou link de contratação que comprova o aceite do cartão de crédito pela autora, acompanhado de faturas, inclusive com alguns pagamentos, desconstituindo, portanto, a alegação de fraude formulada na petição inicial
. 3.
Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, realiza cobranças ao consumidor, agindo no exercício regular do direito
. 4.
Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos, bem como não há que se falar em declaração de inexistência do débito
. 5. Recurso da reclamante conhecido e improvido. 6. Recurso do reclamado conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1002426-78.2021.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), observando-se, contudo, a regra contida no §3o, do art. 98, do C PC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023